Tribunal: TJMT
Processo: 1021354-52.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021354-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROSELI ANTONIA DA SILVA - CPF: 027.918.061-64 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), WALTER DJONES RAPUANO - CPF: 840.468.484-72 (ADVOGADO), ANTONIO LENOAR MARTINS - CPF: 223.209.460-04 (ADVOGADO), RHENAN ARTHUR FUZINATO - CPF: 046.882.401-47 (ADVOGADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (ADVOGADO), EDUARDO TIBURCIO - CPF: 019.378.381-96 (PACIENTE), 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), CELIO REIS DE OLIVEIRA - CPF: 387.482.319-91 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO TIBURCIO
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL, EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA – PRISÃO PREVENTIVA - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO - SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

Mantém-se a prisão preventiva do paciente, quando
da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, considerando a gravidade dos fatos e o fundado risco de reiteração criminosa, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1021354-52.2021.8.11.0000

PACIENTE: EDUARDO TIBURCIO
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

RELATÓRIO:

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pelo Advogado
Célio Reis De Oliveira,
em favor de
EDUARDO TIBURCIO
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante, com a posterior convolação em prisão preventiva, acusado da prática, em tese, dos crimes de lesão corporal e ameaça, em contexto de violência doméstica.

Verbera que a vítima, após os fatos, passou a residir em Várzea Grande/MT, distante há mais de 400 quilômetros do distrito da culpa.

Neste contexto, sustenta que não estão presentes os motivos autorizadores da prisão preventiva, mormente porque inexiste medidas protetivas anteriores deferidas em desfavor do Paciente, de modo que não há falar-se em descumprimento de tais medidas, sendo possível a aplicação de cautelares menos onerosas.

Com tais considerações, pleiteia a colocação do paciente em liberdade, com a imposição de medidas cautelares diversas. No mérito, pugna pela ratificação da liminar.

Antes de apreciar o pedido de liminar, solicitei informações, que foram prestadas (id.
111618499
).

A liminar foi
indeferida
, consoante
id.
111665481.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme id.
115368974.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: EDUARDO TIBURCIO
IMPETRANTE: CELIO REIS DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

VOTO:

O objeto do presente pleito cinge-se à verificação da existência de fundamentação idônea no decreto que impôs a segregação cautelar ao paciente, além da aferição da possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

Sobressai dos autos que o paciente foi denunciado como
como incurso, por duas vezes, nas sanções do 147,
caput
, do Código Penal, na forma do art. 71, do Código Penal e art. 129, §9º, do Código Penal, em concurso material, consoante fragmento da inicial:

“ (...) Na data de 31 de outubro de 2021, durante o período matutino, nas dependências do terminal rodoviário de Sorriso, o denunciado EDUARDO TIBÚRCIO ameaçou causar mal injusto e grave a vítima ROSELI ANTÔNIA DA SILVA, consistente em dizer “vou te procurar, te achar e te executar”.

Infere-se dos autos que, a vítima e o denunciado mantinham relacionamento amoroso por aproximadamente 2 (dois) meses, sendo o relacionamento marcado por agressões por parte de EDUARDO, o que motivou o rompimento por parte da ofendida, tendo ROSELI, na noite do dia 29/10/2021, informando ao ex-companheiro que iria embora de Sorriso.

Por não aceitar o término do relacionamento, o denunciado passou a agredir fisicamente a ex-companheira, consistente em desferir-lhe socos na cabeça e nos braços, jogando-a no chão, provocando-lhe lesões corporais.

No período noturno do dia seguinte, ao chegar em casa, o denunciado armou-se com uma garrafa de cerveja, momento em que proferiu ameaças contra a vítima, dizendo que estouraria a cara dela com o objeto. Mais tarde naquela noite, o denunciado ateou fogo nas roupas e produtos de beleza da vítima.

O fato, por seu turno, permitiu que a vítima acionasse a força policial, sendo que, uma vez no local, os agentes não localizaram o denunciado, mas, a pedido da ofendida, conduziram ROSELI até o terminal rodoviário. Na manhã do dia 31/10/2021, com a vítima já no interior do ônibus para deixar a cidade de Sorriso, o denunciado compareceu na rodoviária, momento que em afirmou ao motorista que a ex-companheira havia lhe subtraído uma mala de viagem, o que fez com que o motorista pedisse para a ofendida deixar o veículo. (...)”

Por oportuno, segue a transcrição da decisão do Juízo de primeiro grau que na audiência de custódia realizada em 01 de novembro de 2021, converteu a prisão em flagrante em preventiva,
ante a gravidade dos fatos e reiteração criminosa do paciente
, são estes os fundamentos invocados,
in verbis:

“ (...)

Com a análise dos autos, verifica-se que existem motivos para que o segregado fique recolhido, principalmente face à presença das hipóteses que autorizam a prisão preventiva (artigo 312 do CPP).

Insta destacar que a lei deixou a possibilidade de decretação de prisão preventiva para garantir a execução das medidas protetivas de urgência, conforme preceitua o artigo 313, III do Código de Processo Penal.

A existência do crime e indícios de autoria restou amplamente demonstrada nos autos, conforme se verifica do Boletim de Ocorrência (id. 69111641), pelas imagens das agressões (id. 69111580), pelo termo de representação (id. 69111579) e principalmente pelas declarações da vítima (id. 69111578).

Ressai dos autos, que a vítima conviveu maritalmente com o detido pelo período de 2 (dois) meses. Neste período, narra que vinha sofrendo agressões físicas, inclusive ficando trancada dentro de casa.

Ao contrário do narrado pela Defesa, houve sim extrapolamento da vida comum de um casal, com informação de que, com a decisão da vítima de ir embora, passou ele a agredi-la fisicamente com socos na cabeça e braços, causando lesões também nas pernas, por não aceitar a separação.

Há nos autos notícia da agressão, inclusive com fotos, e a requisição de corpo de delito (que virá aos autos para melhor apuração das lesões), termo de representação criminal assinado pela vítima e além do histórico do detido de reiteração delitiva, devendo a presunção ser feita a favor da vítima no presente caso, ressaltando que no B.O. da PM consta que a vítima precisou sair correndo para tentar se desvencilhar do detido.

Hoje o detido confirmou ter colocado fogo nas coisas da vítima e cumpre pena no PEP 2632- 66.2018.811.0040 (pena total de 9 anos e 6 meses, atualmente no regime aberto) TAMBÉM pela prática do crime do artigo 158 do CP, por ter constrangido sua então companheira ao pagamento de vantagem econômica para deixar o lar conjugal.

In casu, a prisão preventiva do indiciado deve ser decretada não só para acautelar a segurança física e psicológica da vítima, mas para manter a ordem pública e assegurar a aplicação das medidas protetivas elencadas pela Lei Maria da Penha, vez que conforme se apura da declaração da vítima, não se trata do primeiro episódio de agressão, bem como a gravidade concreta das condutas perpetrada pelo agente, ressaltando ainda que teria parado um ônibus para de lá retirar a vítima (que pretendia deixar a cidade e foi impedida pelo detido), circunstâncias que evidenciam a periculosidade do agente.

Neste ponto, mostra suficientemente justificado o ergástulo cautelar para garantir o resguardo da ordem pública, já que barra a continuidade delitiva.

Nesse contexto, a preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas da irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade da vítima, das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência.

(...)

Nesse diapasão de ideias, conclui-se que o risco — pautado em conclusão de ordem inevitável — de reiteração de condutas delituosas, protagonizadas por parte do requerente, é extremamente palpável, de tal sorte a revelar contornos de que se trata de individuo que gera periculosidade à sociedade e principalmente a vítima, já que insiste em delinquir, o que se consolida como fator hábil a inserir em situação de risco à ordem pública.

Ante o exposto, nos termos do artigo 310, inciso II do CPP e em consonância com a manifestação ministerial, INDEFIRO o pedido da Defesa, CONVERTO a prisão em flagrante do acusado EDUARDO TIBÚRCIO em prisão preventiva, visando garantir a ordem pública. (...)”

O decreto de prisão provisória, ao contrário do alegado, encontra-se suficientemente fundamentado.

Isso porque, da análise dos fatos e documentos que instruem a impetração, é possível constatar que, neste momento, a segregação cautelar é necessária para garantia da ordem pública e proteção da integridade física e psicológica da vítima, especialmente considerando a
gravidade dos fatos e o fundado risco
de reiteração criminosa,
pois não foi um fato isolado,
consoante narrado na decisão, razão pela qual é de se concluir que há lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema.

O fato de o paciente praticar nova conduta delituosa reclama atuação mais forte do Estado, impondo-lhe a segregação cautelar, pois consoante registrado pela Magistrada, possui processo de execução ativo, pois
“
cumpre pena no PEP 2632- 66.2018.811.0040 (pena total de 9 anos e 6 meses, atualmente no regime aberto) TAMBÉM pela prática do crime do artigo 158 do CP, por ter constrangido sua então companheira ao pagamento de vantagem econômica para deixar o lar conjugal.
”

Ademais, em consulta ao SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificado, constata-se que o paciente sofreu nova condenação, consoante a guia de execução nº 11116-41.2016.811.0040, sendo que fora condenado a pena de 03 (três) anos e 06 (seis) meses de reclusão, pela prática do crime de estelionato, ocasião que houve regressão ao regime SEMIABERTO,
o que indica que solto não consegue conter seus impulsos transgressores, o que faz concluir que a paz pública é sempre arranhada com suas posturas. Logo, afetada a ordem pública.

Em relação ao argumento da defesa que

a vítima mudou de cidade e, por isso, não existiriam motivos para a manutenção do paciente no cárcere, vale lembrar que, quando a ofendida disse que iria embora, o paciente a ameaçou dizendo:
“vou te procurar, te achar e te executar”.

Destaco ainda que, malgrado inexistir medidas protetivas anteriores deferidas em desfavor do Paciente, é admissível a prisão preventiva, consoante dispõe o art. 313, II do CPP, pois ostenta
condenação anterior.

Desse modo, evidenciado que a prisão preventiva do paciente ainda se mostra necessária para garantia da ordem pública, e especialmente considerando o risco de reiteração criminosa, não há falar em revogação da custódia cautelar ou mesmo imposição de medidas cautelares diversas.

Por estas razões,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022